Tribunal: TJBA
Processo: 8000061-90.2022.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000061-90.2022.8.05.0111

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JONILSON BISPO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IVAN GHESNER SOUZA MORAES, JOHNNATAN REGES VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI.
FEMINICÍDIO COM EMPREGO DE ASFIXIA MECÂNICA POR ESTRANGULAMENTO.
D
ECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA PELOS RELATOS TESTEMUNHAIS E ELEMENTOS PERICIAIS. EVIDÊNCIAS DE COMPORTAMENTO POSSESSIVO E CONTROLADOR DO RÉU. AUSÊNCIA DE ARROMBAMENTO NA RESIDÊNCIA E SUBTRAÇÃO DO CELULAR DA VÍTIMA, POSTERIORMENTE UTILIZADO PELO ACUSADO. FUGA DO DISTRITO DA CULPA E PRISÃO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ELEMENTOS CONVERGENTES QUE DÃO SUPORTE À TESE ACUSATÓRIA.
SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo réu contra veredicto proferido pelo Conselho de Sentença do Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itabela/BA, que o condenou à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, todos do Código Penal, sendo-lhe negado o direito ao recurso em liberdade.

2. No presente caso, a materialidade do crime é inquestionável e está consubstanciada no Laudo de Exame de Necrópsia, do qual consta que a vítima faleceu de morte violenta, por insuficiência respiratória secundária a asfixia mecânica por estrangulamento, por meio contundente; e no Laudo de Exame Pericial de Local de Crime, que descreve que o corpo da vítima foi encontrada nos fundos do imóvel, coberto com lençol roxo e uma toalha de banho e destaca que
"
foi constatada a existência de um sulco completo em torno do pescoço da vítima, com pelo menos duas voltas na parte anterior e uma volta na parte posterior do pescoço, indicando a ação de objeto constritor (compatível com fio ou cabo)".

3. No que toca à autoria delitiva, verifica-se que o conjunto probatório colhido ao longo da instrução processual e em Plenário é suficiente para amparar a decisão condenatória emanada pelo Conselho de Sentença.

4. Com efeito, as testemunhas ouvidas, embora não tenham presenciado diretamente o ato homicida, forneceram elementos relevantes que vinculam o apelante ao crime, notadamente o fato de ser ele o único a coabitar com a vítima na ocasião do delito, circunstância que, somada à inexistência de sinais de arrombamento na residência, reforça a conclusão de que não houve participação de terceiros. Os relatos também evidenciaram o comportamento agressivo, possessivo e controlador do réu, impondo restrições à vida social e laboral da vítima, chegando a obrigá-la a manter contato constante por chamadas de vídeo para saber onde ela estava.

5. Soma-se a isso a fuga do distrito da culpa, sendo o apelante localizado e preso apenas em outro Estado da Federação e o fato de que, no mesmo dia do crime, após a morte da ofendida, foi habilitado um chip de titularidade do acusado no aparelho celular da vítima, o qual não fora encontrado na cena do crime pela perícia, elementos que, analisados em conjunto, demonstram que a decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no acervo probatório produzido nos autos.

6. Diante do exposto, constata-se que os jurados, após examinarem as versões antagônicas apresentadas pela acusação e defesa e valorarem criteriosamente os elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, acolheram legitimamente a tese acusatória no sentido de que o réu praticou o crime de feminicídio, qualificado também pelo emprego de asfixia (art. 121, §2º, incisos III e VI, c/c § 2º-A, inciso I, CP).

7. Não se vislumbra, portanto, julgamento manifestamente contrário às provas dos autos.

8. No que tange à aplicação da reprimenda, a defesa não manifestou insurgência relativamente a esse aspecto, de sorte que a sanção imposta - 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado -, apresenta-se consentânea com os parâmetros legais, decorrente de dosimetria adequada e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000061-90.2022.8.05.0111, em que figuram como apelante JONILSON BISPO DOS SANTOS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.